Tribunal: TJSP
Processo: 1090608-23.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Distribuição de energia elétrica. Falha na prestação dos serviços. Danos em equipamentos do segurado causados por oscilação na rede elétrica. Cobertura do sinistro pela seguradora que se sub-roga nos direitos de seu cliente contra o causador do dano. Compete à concessionária de serviço público o fornecimento de serviço adequado, eficiente, seguro e

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Distribuição de energia elétrica. Falha na prestação dos serviços. Danos em equipamentos do segurado causados por oscilação na rede elétrica. Cobertura do sinistro pela seguradora que se sub-roga nos direitos de seu cliente contra o causador do dano. Compete à concessionária de serviço público o fornecimento de serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Nexo causal demonstrado, assim como o desembolso pela seguradora. Responsabilidade objetiva da ré que não comprovou adequada prestação do serviço. Sentença reformada. Recurso provido.